Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VÍNCULO COMPRVADO ENTRE RÉU E VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, por suposta participação em furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A defesa alegou ausência de provas seguras quanto à autoria e requereu absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está evidenciada por meio de diversos elementos colhidos na investigação, como boletim de ocorrência, laudos técnicos, imagens de câmeras de segurança e relatório policial que identifica o réu como o condutor do veículo utilizado no crime, além de depoimentos prestados em juízo.
4. O vínculo entre o réu e o automóvel usado no furto foi comprovado, inclusive com reconhecimento de suas vestimentas nas imagens do crime, compatíveis com as descritas por testemunha da negociação do veículo.
5. A palavra da vítima, embora não tenha identificado pessoalmente os autores, foi corroborada por provas materiais e testemunhais, cuja harmonia conferiu credibilidade à narrativa dos fatos.
6. Em se tratando de crime patrimonial cometido na clandestinidade, a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a especial relevância da palavra da vítima, desde que apoiada por outros elementos probatórios.
7. Depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar condenação quando em consonância com os demais meios de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto qualificado pode se basear em provas testemunhais, registros audiovisuais e vínculos objetivos entre o réu e o veículo utilizado no crime.
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui valor probatório relevante quando confirmada por outros elementos de convicção.
3. Depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob contraditório, possuem presunção de legitimidade e podem sustentar condenação penal.
4. Provas harmônicas e coerentes, ainda que indiretas, são suficientes para demonstrar a autoria em crimes praticados na clandestinidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput; 33, § 2o, "b"; 44; 49, §1o; 59; 77; 155, § 4o, I e IV. CPP, art. 386, VII.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.03.2017, DJe 17.03.2017; TJDFT, Acórdão 1668297, 0716238-09.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.02.2023; TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 26.04.2023.